Tribunal: TJES
Processo: 0006001-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006001-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006001-66.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 3690869, parte 6, pp. 18/27), por meio da qual o réu fora absolvido da prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, incisos I e Ill, e art. 331, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (parte 06, pp. 30/32, e parte 07, pp. 01/06), o órgão ministerial pugna pela condenação do réu aduzindo, para tanto, que há provas suficientes para a condenação.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de março de 2019, na Rua Sete de Setembro, Bairro Centro, Vitória/ES, no Palácio da Fonte Grande, o réu danificou patrimônio público estadual ao arremessar diversas garrafas, pedras e demais objetos no Palácio da Fonte Grande, além de ter desacatado funcionário público no exercício da função.

Consta dos autos que policiais militares realizavam vigilância no Palácio da Fonte Grande, momento em que um grupo de pessoas se deslocou até o local e a guarnição ficou de prontidão para evitar que danificassem o patrimônio público. Um dos indivíduos do grupo, posteriormente identificado como sendo o réu, passou a adotar postura mais agressiva que os demais, chutando a cancela da garagem e tentado arrancar uma das bandeiras do Palácio.

Extrai-se da peça acusatória, também, que o réu proferiu palavras ameaçadoras e xingamentos em desfavor dos policiais, arremessando diversos objetos contra a guarnição e tentando evadir-se. Nesse contexto, no momento em que era conduzido à Delegacia, teria continuado a ameaçar a guarnição e tentou se desvencilhar do policial enquanto este fazia o transporte da viatura para a sala de entrega dos presos.

Devidamente processado, o réu foi absolvido com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação). Em uma análise mais detida, verifica-se que, em relação ao crime de dano qualificado, o juízo sentenciante entendeu não haver tipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Quanto ao crime de desacato, o magistrado entendeu que o réu agiu impelido por uma revolta momentânea, em nítida demonstração de desabafo, sem a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais militares.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, entendo que a
materialidade
dos delitos está evidenciada pelo Boletim Unificado (parte 1, pp. 18/20) e pelo Laudo Pericial de Exame em Local (parte 4, pp. 29/31, e parte 5, pp. 01/02).

No que se refere à autoria delitiva do crime de dano qualificado
, entendo prudente registrar, desde logo, que o princípio da insignificância é inaplicável em relação a tal infração. Isto porque, na hipótese vertente, o bem jurídico tutelado se relaciona com o patrimônio público, circunstância que caracteriza a sua indisponibilidade.

Sobre o tema, é entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 1.006.934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). 2. Na mesma esteira é a orientação da Súmula 599/STJ, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 633285/SC. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 02/02/2021. DJe: 04/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. C
RIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TEMA NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
o "bem jurídico protegido relativamente ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, III, do Código Penal consiste na proteção do patrimônio de seus titulares - União, Estados, Municípios, empresa concessionária de serviço ou sociedade de economia mista -, afeto ao interesse público"
(AgRg no REsp n. 1.416.273/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2017.) 2. Além disso, destacaram as instâncias de origem a reiteração delitiva do acusado. Tal o contexto, também por esse motivo,
não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade do comportamento, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 562446/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 27/10/2020, DJe: 03/11/2020).

Também dessa forma já decidiu este eg. Tribunal:

A jurisprudência não vem admitindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos de dano qualificado, sobretudo quando ocorre lesão ao patrimônio público, por entender que não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, quando o bem possui relevante valor social, sendo esta a intenção do legislador ao qualificar o crime.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180134725, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA. Relator Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/6/2020, Data da Publicação no Diário: 30/9/2020)

Nesse diapasão, analisando as provas constantes dos autos, entendo que houve a demonstração da presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus nocendi
, consistente na vontade deliberada em causar prejuízo ao patrimônio alheio (no caso, o patrimônio do Estado).

Com efeito, de acordo com o laudo pericial produzido (parte 4, pp. 29/31, e parte 5, pp. 01/02), concluiu-se que a vidraça da porta do prédio foi danificada por meio de ação contundente de objeto rígido desconhecido. É verdade que não é hipótese de lesão de grande monta, mas, pelas razões acima explicitadas, trata-se de conduta que se amolda formal e materialmente ao tipo penal, haja vista que houve inequívoca deterioração do patrimônio público.

Nesse contexto, ambos os policiais militares que presenciaram a ação do réu e prestaram depoimento em juízo e confirmaram, assim como o fizeram na esfera policial, que o apelante arremessou objetos em direção ao prédio público. Não bastasse, também no ato, proferiu ameaças e xingamentos aos policiais. Vejamos o depoimento de um deles:

“
(...) que o acusado permaneceu durante mais de 10 minutos jogando pedras e garrafas na direção dos policiais militares; (...) que o acusado era uma dessas pessoas que lançaram objetos em direção aos policiais e ao Palácio; (...) que o acusado era quem estava na frente do grupo, deu início ao lançamento dos objetos e foi o único que ingressou no Palácio (...)” (Depoimento da Policial Paula Fraga – fl. 105 dos autos físicos)

Destarte, com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria do crime de dano qualificado. Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da credibilidade da palavra dos policiais, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/4/2021, DJe 15/4/2021)

Além disso, o réu confirmou em interrogatório que jogou um objeto para dentro do Palácio, mais precisamente uma garrafa d’água.

Nesses termos, embora não tenha ficado provado que o réu entrou no prédio, ou que destruiu cancelas, há inequívoca comprovação pela prova pericial e testemunhal a configuração de dano a bem público.

É digno de nota ressaltar que a capitulação atribuída ao crime em sua forma qualificada decorre do emprego de grave ameaça em desfavor dos policiais e por ter a conduta se direcionado contra o patrimônio do Estado.

Nesse contexto, entendo que o crime de desacato não restou devidamente comprovado porque, na verdade, a conduta de atingir os policiais foi praticada no contexto do crime de dano, não havendo elementos circunstanciais que permitam identificar que o réu tenha desacatado os policiais em momento posterior. Com efeito, embora o policial Dalton Vettoraci, que conduziu o réu à delegacia, tenha confirmado as declarações que prestou na esfera policial, não chegou a mencionar de forma específica a conduta do réu direcionada a desacatar os policiais responsáveis por sua prisão. Na verdade, declarou que “não perdeu de vista o acusado, tendo saído em sua perseguição e efetuado sua captura em outra rua, no mesmo quarteirão”.

Entendo, portanto, que não houve elementos probatórios que permitissem comprovar, de forma segura, a ocorrência do crime de desacato.

Face o exposto, a pretensão ministerial comporta acolhimento parcial, tão somente para levar à condenação do réu às amarras do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal.

Passando à dosimetria da pena, a culpabilidade não extrapola a reprovabilidade que é própria do tipo penal. Antecedentes imaculados. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são próprios do tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, haja vista que, pelo que se apura dos autos, o crime foi cometido durante o carnaval, em um momento em que o policiamento está atento em locais de grande movimentação, de modo que a conduta do réu em local de pouca movimentação, certamente, ajudou na prática criminosa. Consequências não se mostraram suficientes para justificar a exasperação da pena-base. O comportamento da vítima não se aplica ao caso.

Considerando a incidência de uma vetorial desfavorável, e tendo em vista as penas mínima e máxima em abstrato do tipo penal, promovo a exasperação da pena-base para 09 (nove) meses e 22 dias de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, aplico a atenuante da confissão espontânea, posto que o réu admitiu a conduta de danificar bem público. Assim sendo, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária será de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva será de
08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Embora não seja possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, posto que a conduta do agente envolveu grave ameaça, é viável a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77, do Código Penal, cujos critérios de aplicação e formalidades para concessão deverão ser promovidos pelo Juízo da Execução, inclusive com designação de audiência admonitória para tomada do consentimento do réu acerca do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, impondo-lhe à pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, cuja suspensão, na forma do artigo 77, do Código Penal, se for o caso, deverá ser promovida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006001-66.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO E
DESACATO
(ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I e III, E ARTIGO 3
31
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
CRIME DE DANO QUALIFICADO.
LAUDO PERICIAL QUE APONTA A DETERIORAÇÃO DO BEM PÚBLICO.
PROVA TESTEMUNHAL.
CONFISSÃO DO RÉU. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CRIME DE
RESISTÊNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSAS E AMEAÇAS

A POLICIAIS
QUE SE PERPETUARAM NO CURSO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE DANO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que, em relação ao crime de dano qualificado, o juízo sentenciante entendeu não haver tipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Quanto ao crime de desacato, o magistrado entendeu que o réu agiu impelido por uma revolta momentânea, em nítida demonstração de desabafo, sem a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais militares.

2. O princípio da insignificância é inaplicável em relação ao crime de dano qualificado. Isto porque o bem jurídico tutelado se relaciona com o patrimônio público, circunstância que caracteriza a sua indisponibilidade.

3. Caso em que há inequívoca comprovação do crime de dano qualificado pela prova pericial constante dos autos, além do depoimento de testemunhas e da confissão do réu.

4. O crime de desacato não restou devidamente comprovado porque, na verdade, a conduta de atingir os policiais foi praticada no contexto do crime de dano, não havendo elementos circunstanciais que permitam identificar que o réu tenha desacatado os policiais em momento posterior.

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, impondo-lhe à pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, cuja suspensão, na forma do artigo 77, do Código Penal, se for o caso, deverá ser promovida pelo Juízo da Execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.